Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC NA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” do mesmo dispositivo.
2.Na hipótese, a liquidação poderia resultar em dívida de valor elevado; foi necessária a atuação dos advogados em conjunto com o setor administrativo do banco e houve diligências para demonstrar a existência de litispendência. Assim, justificada a fixação de honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Recurso conhecido e não provido.